Tribunal: TJMT
Processo: 1026597-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026597-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES - CPF: 073.028.877-30 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES - CPF: 073.028.877-30 (ADVOGADO), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (EMBARGANTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJ. Rejeitada. Ilicitude dos relatórios de inteligência financeira obtidos mediante requisição direta da autoridade policial. Ordem denegada.

I - Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que ratificou o recebimento da denuncia pelo suposto envolvimento com organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando o trancamento da ação penal.

II. Questão em discussão

(1) Não conhecimento do HC por supressão de instância; (2) Ilicitude dos relatórios de inteligência financeira (RIFs) obtidos mediante requisição direta da autoridade policial.

III. Razões de decidir

1.
Se após a impetração o juiz da causa conheceu os argumentos e a matéria impugnada, justifica-se a apreciação do
habeas corpus
por este e. Tribunal

2. O
encaminhamento de relatórios de inteligência financeira pelo COAF para a autoridade policial não se trata de quebra de sigilo de dados pessoais bancários, notadamente por serem meramente descritivos, sem abranger atos investigatórios ou subsunção dos fatos a tipos penais, tampouco extrato detalhado de transações bancárias.

3.
Se
a autoridade policial solicitou, no curso de investigação formalmente instaurada, diretamente ao COAF, o envio dos relatórios de inteligência financeira, a fim de subsidiar a apuração da prática do crime de lavagem de dinheiro, mesmo sem a existência de autorização judicial, tal prática revela-se legítima
.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

É lícita a solicitação direta de relatórios de inteligência financeira por órgãos de persecução penal, no curso de investigação formalmente instaurada, sem autorização judicial
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º,
caput
; Lei nº 9.613/1998,
art. 1º,
caput,
§1º, §2º e §4º
;
Lei nº 9.613/98, art. 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RcL 61944/PA – relator Min. Cristiano Zanin – 28.5.2024; RcL 70.191/PR – relator Min. Alexandre de Moraes –12.11.2024; RcL 81.531/DF – relatora: Min. Carmen Lúcia – 21.7.2025; STJ, HC nº 246.439/SP – relatora Min.ª Laurita Vaz – 28.2.2014;
RHC 147.707/PA – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 14.5.2024;
RHC 196.150/GO – relator Min. Messod Azulay Neto – 16.5.2025;
TJDFT, HC 0738461-62.2022.8.07.0000 – relatora Des.ª Simone Lucindo – 12.12.2022; TJSP, HC 2027522-65.2023.8.26.0000 – relator Des. Adilson Paukoski Simoni – 25.5.2023; TJMT, HC 1020029-71.2023.8.11.0000 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal –11.10.2023; HC 1028513-75.2023.8.11.0000 – relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 22.2.2024; EI nº 1020320-37.2024.8.11.0000 – relator Des. Lídio Modesto da Silva Filho – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 29.11.2024.

Doutrina relevante:
SUXBERGER, Antônio Henrique Graciano; PASIANI, Rochelle Pastana Ribeiro. O papel da inteligência financeira na persecução dos crimes de lavagem de dinheiro e ilícitos relacionados; BECHARA, Fábio Ramazzini, SMANIO, Gianpaolo Poggio. Ministério Público e a estratégia de investigação no Caso Lava Jato: legalidade e eficácia probatória da informação de inteligência financeira. In: Kai Ambos; Paulo de Souza Mendes; Marcos Zilli. (Org.). Corrupção. Ensaios sobre a Operação Lava Jato. 1 ed. São Paulo: Marcial Pons, 2019, v. 1, p. 55- 91.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
1026597-35.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES

PACIENTE:

PAULO WITER FARIAS PAELO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
PAULO WITER FARIAS PAELO
contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe
1011548-27.2022.8.11.0042
), que recebeu a denúncia pela prática, em tese, de
organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998
– (ID
305451865
).

O impetrante sustenta que o envio de
“Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) expedidos pelo COAF mediante requisição direta da autoridade policial, sem prévia autorização judicial”
, configura prova ilícita
.

Requer a concessão da ordem para
que
“o reconhecimento da nulidade [...] dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs)”
e, por consequência, o
“trancamento da ação penal”
ou o
“desentranhamento”
desses documentos
(ID 305451855 ao ID 305451412).

O pedido liminar foi indeferido (ID 306172855; ID 308032872).

O Juízo singular prestou informações (ID 306876850).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento e, no mérito, opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus: Organização criminosa e lavagem de capitais – ‘Operação Apito Final’ – Busca-se, inclusive liminarmente, o trancamento da Ação Penal nº 1011548-27.2022.8.11.0042, em trâmite perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sob a alegação de que a expedição de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pelo COAF, quando efetuada mediante requisição direta da autoridade policial e desprovida de prévia autorização judicial, consubstancia prova ilícita – Subsidiariamente, requer-se o desentranhamento dos relatórios e a total desconsideração dos RIFs e seus derivados – Liminar indeferida – A pretensão de nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira do COAF, formulada pelo paciente, não pode ser apreciada diretamente pelo Tribunal de Justiça, visto que não foi previamente apreciada na instância singular, sob pena de condenável supressão de instância e atropelo ao duplo grau de jurisdição – Sem embargo, não há qualquer ilicitude a respeito da expedição de Relatórios de Inteligência Financeira pelo COAF, à míngua de prévia autorização judicial - Reclamação Constitucional nº 61.994/PA – STF que decidiu pela constitucionalidade do compartilhamento de dados entre o COAF e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial – Entendimento do c. STF de acordo com a Lei complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências – Assim, consignou que a redação do Tema 990/RG não permite a interpretação no sentido de que a autoridade policial não poderia solicitar o compartilhamento de dados ao COAF, por sua própria iniciativa, sem autorização judicial. – Informações não acobertadas pela cláusula de reserva de jurisdição - Acerca do almejado trancamento da ação penal face à ausência de justa causa para a persecução penal, haja vista a ilicitude das provas que deram origem às investigações, é certo que a ausência de justa causa para a Ação Penal só pode ser reconhecida por meio de habeas corpus com fito de trancar a ação quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório (primus ictus oculi), evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, elementos não presentes no caso em testilha - Evidencia-se, por meio de uma análise superficial dos documentos que instruem o feito, própria desta fase de cognição, existe lastro probatório mínimo acerca dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais imputados ao paciente na denúncia, sobretudo porque, como demonstrado alhures, os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) expedidos pelo COAF e as provas deles derivadas são lícitos – Preenchimento de todos os requisitos do art. 41 do CPP, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa, não restando configurado, dessa forma, qualquer constrangimento ilegal em desfavor do suplicante – Preliminarmente, pelo não conhecimento do remédio heroico ou, caso admitido, pela denegação da ordem.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 311973872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento da impetração, porque a tese ilicitude dos
Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) expedidos pelo COAF
“não foi apreciada na instância de piso”
, de modo que a sua análise, pelo Tribunal, caracterizaria
“ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição”
, por
“supressão de instância”
.

De fato, esta impetração foi manejada antes da apreciação da matéria pelo Juízo singular.

Todavia, oportunizado, na decisão liminar, o conhecimento sobre as teses de nulidade, o Juízo singular se limitou a narrar os fatos e reproduzir os atos processuais da ação penal. Nada mais.

Frise-se que a ação penal está em fase de alegações finais defensivas, de modo que essa tese será analisada, na sentença.

Se após a impetração o juiz da causa conheceu os argumentos e a matéria impugnada, justifica-se a apreciação do
habeas corpus
por este e. Tribunal (TJMT, HC 1011083-52.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.8.2019).

Nesse quadro, não se reconhece a alegada supressão de instância.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.4.2022, a Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso instaurou Inquérito Policial nº 379.4.2022.11262 (IP 20/2022) para apurar o envolvimento do paciente e outros corréus em
organização criminosa e lavagem de dinheiro [seria
“integrante da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ e (...) assumiu nova função após ser posto em liberdade, qual seja, a de tesoureiro geral (...) responsável pela contabilidade do grupo e também responsável pela arrecadação de valores oriundos do tráfico de drogas na região da Morada da Serra, com a (...) realização de manobras e utilização de pessoas interpostas a fim de realizar a lavagem do dinheiro ilícito”
], tendo sido determinada a realização de diligências para identificar
“tanto as pessoas que forneceram seus nomes para o registro de veículos [...] e compra de imóveis [...], como também demais integrantes do grupo responsável pelo tráfico e pela lavagem de capitais”
(PJE 1º grau – 1011548-27.2022.8.11.0042).

Em 13.5.2022, o delegado de Polícia [Ferdinando Frederico Murta] responsável pelas investigações
requisitou Relatórios de Inteligências Financeiras – RIF – ao

Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF – para apurar a movimentação financeira do paciente e outros coinvestigados (ID 305452412; PJE 1ª grau 1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 185480036).

Em 1.9.2022, os investigadores de Polícia [Rosangela Kátia O. Notato e Massau Leandro dos Santos] da
Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso apresentaram o Relatório Técnico nº 2022.5.223971 com a análise
os Relatórios de Inteligência Financeira encaminhados pelo COAF (ID 305451866; PJE 1ª grau 1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 185480017)
.

Em 24.5.2024,
o órgão do Ministério Público denunciou a paciente por
organização criminosa agravada [por exercer o comando] e lavagem de dinheiro – art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 – e outros 25 (vinte e cinco) corréus por organização criminosa agravada e lavagem de dinheiro – art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998
– (PJE nº
1011548-27.2022.8.11.0042
).

Em 29.5.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia nestes termos:

“Trata-se de denúncia proposta pelo Ministério Público Estadual que ofereceu em desfavor dos investigados (id. 156949578):

1. PAULO WITER FARIAS PAELO, por infração, em tese, aos artigos 2º, §3º da Lei nº 12.850/13 e 1º, caput, §1º, §2º e §4º da Lei 9.613/98;

[...]

O Ministério Público informou que para complemento das investigações, foi requerido o compartilhamento de provas do inquérito policial nº 011/2021 (autos nº 1009016-17.2021.8.11.0042), relativo à prisão de Paulo Witer, em especial da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos em posse de Paulo e de Cristiane (autos nº 1005328-47.2021.8.11.0042).

Do mesmo modo, indicou que houve representação pela quebra de sigilo fiscal e bancário de Paulo Ita, sua esposa Cristiane e demais investigados (autos nº 1013166-07.2022.8.11.0042); representação pela busca e apreensão e prisão preventiva dos denunciados (autos nº 1000695-85.2024.8.11.0042); e quebra de sigilo de aparelhos celulares apreendidos (autos nº 1006459- 23.2022.8.11.0042).

[...]

Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação para o acesso a presente via. [...]

Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo insofismável, pela manifesta improcedência das acusações, de modo que, nesta fase de cognição sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, razão por que o Juízo RECEBE A DENÚNCIA ajuizada em desfavor de [...] PAULO WITER FARIAS PAELO [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 305451865;
PJE nº
1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 157318829
).

Em 5.2.2025, a instrução processual foi encerrada (PJE 1º grau – 1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 183143004).

Em 9.6.2025, o órgão ministerial apresentou suas alegações finais (PJE 1º grau –
1011548-27.2022.8.11.0042 –
ID 196896432).

A ação penal aguarda apresentação das alegações finais do Paciente e corréus.

Pois bem.

Verifica-se que o Inquérito Policial nº 379.4.2022.11262 (IP 20/2022) foi instaurado, em 18.4.2022, pela Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso para apurar o envolvimento do paciente em
organização criminosa, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio oriundo do tráfico de drogas pela facção criminosa “Comando Vermelho”, por ter sido apontado como
“tesoureiro geral (...) responsável pela contabilidade do grupo e [...] pela arrecadação de valores oriundos do tráfico de drogas na região da Morada da Serra, com a (...) realização de manobras e utilização de pessoas interpostas a fim de realizar a lavagem do dinheiro ilícito”
, tendo sido determinada a realização de diligências para identificar
“tanto as pessoas que forneceram seus nomes para o registro de veículos [...] e compra de imóveis [...], como também demais integrantes do grupo responsável pelo tráfico e pela lavagem de capitais”
(PJE 1º grau – 1011548-27.2022.8.11.0042).

Após identificação dos supostos envolvidos e coleta de informações constantes do Relatório Policial nº 1/2022-GCCO, de 2.5.2022,
o delegado de Polícia [Ferdinando Frederico Murta]
requisitou Relatórios de Inteligências Financeiras – RIF (UIF) – ao

Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF – para apurar a movimentação financeira de investigados (PJE 1ª grau 1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 119138027; ID 185480036).

A Lei nº 9.613/98 criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF – com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas (art. 14), a atrair incidência para apuração de fatos criminosos.

Observa-se que
“o tripé em que se baseia o regime administrativo de inteligência financeira, constituído pela identificação de clientes, pelo registro de operações e por comunicações de operações suspeitas, auxilia a persecução penal de crimes de lavagem de dinheiro e relacionados, atuando tanto na função preventiva, como na própria detecção de crimes”
(SUXBERGER, Antônio Henrique Graciano; PASIANI, Rochelle Pastana Ribeiro. O papel da inteligência financeira na persecução dos crimes de lavagem de dinheiro e ilícitos relacionados).

Considerada a atividade pública do COAF/UIF, não se reconhece óbice legal para que a autoridade policial, no desempenho de sua atividade persecutória indisponível, requisite informações necessárias ou mesmo imprescindíveis para a descoberta de fatos irreveláveis por testemunhas (STJ, HC nº 246.439/SP – relatora Min.ª Laurita Vaz – 28.2.2014).

Noutro giro, se “
a autoridade policial solicitou, no bojo de investigação formalmente instaurada, diretamente ao COAF, o envio dos relatórios de inteligência financeira, a fim de subsidiar a apuração da prática do crime de lavagem de dinheiro. E, segundo entendimento firmado pelo STF, mesmo sem a existência de autorização judicial, tal prática revela-se legítima
.” (RHC 147.707/PA – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 14.5.2024).

Frise-se que o encaminhamento dessas informações à autoridade policial não se trata de quebra de sigilo de dados pessoais bancários (TJDFT, HC 0738461-62.2022.8.07.0000 – relatora Des.ª Simone Lucindo – 12.12.2022), visto que o relatório do COAF/UIF constitui um ato de documentação que expõe inconsistências financeiras, extraídas de dados oriundos de instituições financeiras e pessoas jurídicas/físicas. Vale esclarecer que o COAF/UIF analisa as transações financeiras a partir do cruzamento de dados incompatíveis com as regras das operações bancárias regulares, enquanto o afastamento do sigilo bancário por decisão judicial envolve o titular das contas-correntes, com exame de todos os dados, extratos e operações realizadas são trazidos ao procedimento.

Na essência, o RIF constitui relatório meramente descritivo, sem abranger atos investigatórios ou subsunção dos fatos a tipos penais, tampouco extrato detalhado de transações bancárias (TJSP, HC 2027522-65.2023.8.26.0000 – relator Des. Adilson Paukoski Simoni – 25.5.2023).

A Unidade de Inteligência Financeira produz informações, mas não tem por finalidade produzir provas, consoante lição de Fábio Ramazzini Bechara e Gianpaolo Poggio Smanio,
“in verbis”
:

“A eficácia probatória da informação de inteligência financeira dependerá, em primeiro lugar, do seu caráter genérico ou determinado, a clareza em relação ao método como o dado foi obtido, o tipo de relação que o analista que elabora o informe e comparece ao processo tem com os fatos. Com efeito, na medida em que a informação de inteligência revelar um fato penalmente relevante, cuja fonte da informação é conhecida, com juízo de valor também.”
(Ministério Público e a estratégia de investigação no Caso Lava Jato: legalidade e eficácia probatória da informação de inteligência financeira. In: Kai Ambos; Paulo de Souza Mendes; Marcos Zilli. (Org.). Corrupção. Ensaios sobre a Operação Lava Jato. 1 ed. São Paulo: Marcial Pons, 2019, v. 1, p. 55- 91)

A propósito, o c. STF [1ª Turma], no julgamento de Ag. Reg. na Reclamação nº 61944/PA, assentou diretriz jurisprudencial de que
“no Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira”
(Relator: Min. Cristiano Zanin, 28.5.2024).

Essa posição foi reafirmada pela 1ª Turma nos julgamentos da RcL nº 70.191/PR (Relator: Min. Alexandre de Moraes – 12.11.2024) e da RcL nº 81.531/DF (Relatora: Min. Carmen Lúcia – 21.7.2025), assim sintetizadas:

“Reclamação julgada procedente, para cassar o ato reclamado, de modo a reconhecer a legalidade na atuação do Ministério Público, quando solicitou, mediante procedimento e comunicação formais, a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira dos investigados, apontados como integrantes de organização criminosa que obtinha ganhos a partir de esquema de pirâmide financeira. II. RAZÕES DE DECIDIR 2. Verifica-se que o acórdão reclamado, ao declarar a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira, decidiu o caso de forma contrária ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 990-RG, oportunidade em que o Plenário assentou que: ‘1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios’. 3. No particular, o relatório foi requisitado de maneira formal e com indicação expressa do número do procedimento ao qual se destinava, na linha do entendimento firmado por este STF. O que não pode ser admitido é o requerimento sem qualquer procedimento, sem objetivo certo e sem nenhum elemento indiciário; hipótese não retratada nos autos. III. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(Relator: Min. Alexandre de Moraes – 12.11.2024)

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.055.941-RG, TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: EXCEPCIONAL CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. REQUISIÇÃO FORMAL DE INFORMAÇÕES AO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS – COAF PELA AUTORIDADE POLICIAL. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”
(Relatora: Min. Carmen Lúcia – 21.7.2025)

Atente-se que os precedentes acima referenciados (RcL nº 61944/PA, RcL nº 70.191/PR e RcL nº 81.531/DF) foram firmados em sede de reclamação constitucional, medida judicial cabível para se garantir a autoridade decisão proferida pelo STF (CF, art. 102), a recomendar a uniformização jurisprudencial pelos Tribunais Estaduais.

Reconhece-se que o c. STJ, em decisão recente, entendeu que
“a solicitação direta de relatórios de inteligência financeira por órgãos da persecução peal sem autorização judicial é inviável”
(RHC 196.150/GO – relator Min. Messod Azulay Neto – 16.5.2025), porém esse acórdão está suspenso por decisão do i. Vice-Presidente, Min. Luis Felipe Salomão,
“até o julgamento do recurso extraordinário”
interposto pelo Ministério Público de Goiás.

Neste e. Tribunal, destacam-se que os seguintes precedentes também reconhecendo a legalidade dos compartilhamentos de relatórios de inteligência financeira com a autoridade policial ou com o Ministério Público, para a apuração de ilícitos penais, mesmo sem autorização judicial, consoante as seguintes premissas:

“[...] apenas em caráter obiter dictum, registra-se que o Supremo Tribunal Federal admite o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira pela Unidade de Inteligência Financeira – UIF (antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF) com a autoridade policial ou com o Ministério Público, para a apuração de supostos ilícitos penais, mesmo sem autorização judicial.”
(HC 1020029-71.2023.8.11.0000 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal –11.10.2023)

“O Supremo Tribunal Federal declarou ser constitucional o compartilhamento de dados entre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial, também em casos em que o relatório tenha sido solicitado pela autoridade. Nesse sentido, elencou-se que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas conferiu caráter cogente às recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, devidamente incorporadas ao sistema brasileiro (Decreto 8.799/16), demonstrando então que há obrigação da Unidade de Inteligência Financeira, espontaneamente e à pedidos, de disseminar informações e os resultados de suas análises para as autoridades competentes relevantes, usando os canais dedicados, seguros e protegidos para tal fim.”
(HC 1028513-75.2023.8.11.0000 – relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 22.2.2024)

Nessa mesma linha intelectiva, a e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, assim decidiu:

“1. Conforme interpretação dada pela própria Corte excelsa no Tema 990, do STF: É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Precedentes. (Rcl 61944/PA AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024) (RCL 187.335/PR AgR, Decisão monocrática, Relator Min. Alexandre de Moraes. julgado em 26/08/2024).

2. Mantém-se o r. acórdão prolatado pela c. Primeira Câmara Criminal deste e. TJMT nos autos de embargos de declaração em face de acórdão de Recurso em Sentido Estrito n. 1011864-51.2022.8.11.0006, pois os Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) constantes dos autos foram requisitados diretamente ao COAF/UIF no bojo de investigação criminal formalmente instaurada, não havendo ilegalidade ou ilicitude a ensejar nulidade ou a macular o devido processo penal. 3. Embargos infringentes e de nulidade desprovidos.”
(EI nº 1020320-37.2024.8.11.0000 – relator Des. Lídio Modesto da Silva Filho – 29.11.2024)

Logo, não se identifica a alegada ilicitude, a despeito da divergência jurisprudencial entre o c. STJ (
RHC 196.150/GO, relator Min. Messod Azulay Neto – Terceira Seção – 16.5.2025)
e o c. STF (
RcL nº 70.191/PR – Relator Min. Alexandre de Moraes – 12.11.2024; e da RcL nº 81.531/DF – relatora Min. Carmen Lúcia – 21.7.2025).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025